Tribunal: STF
Processo: RE 276868
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
RECURSO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO
EXTRAORDINÁRIO - PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário
quando o recorrente haja logrado êxito no julgamento do especial. O
Direito é orgânico e dinâmico, sendo certo que, a teor do disposto
no artigo 512 do Código de Processo Civil, o julgamento proferido
pelo Tribunal substituiria a sentença ou a decisão recorrida que
tiver sido objeto do recurso.